Tribunal: STF
Processo: ARE 1245576
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma da Fazenda do Colégio Recursal - Araçatuba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (DOC 11, p. 2): 
    “Servidora Pública Municipal. Afastamento com prejuízo da remuneração. Inexistência de obrigação de recolher a contribuição previdenciária no período. Recolhimento da contribuição que deve ser opcional,não obrigatório, arcando a funcionária com as consequências de seu não recolhimento. Restabelecimento da condição de segurada após o retorno da licença. Inconstitucionalidade incidental do artigo 93, § 3º, da Lei Municipal nº 4.804/2006. Necessidade. Sentença de procedência mantida. Recurso do Instituto improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, caput, da Constituição da República, bem como à Emenda Constitucional 20/1998. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acórdão recorrido, ao NEGAR o direito do recorrente de manter a obrigatoriedade da contribuição previdenciária pela regra estampada no artigo 40, caput, e Emenda Constitucional n. 20/98 não encontra ressonância nos autos e no direito constitucional.” (eDOC 12, p. 6)
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como por entender que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma apenas indireta. (eDOC 16)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 11, p. 3/4):
    “A discussão nos autos é se saber se a parte autora tinha ou não a obrigação de recolher a contribuição previdenciária naquele período, e se, após seu retorno ao trabalho, só teria sua condição de segurada restabelecida após o recolhimento das contribuições.
    Além da contribuição do período, o recorrente ainda está cobrando a contribuição previdenciária patronal e déficit técnico.
    O fundamento usado pelo recorrente para a cobrança é o artigo 93, § 3º, da Lei Municipal nº 4.804/2006, que dispõe:
    ‘§ 3 - No caso de inexistência ou suspensão da remuneração, nos termos previstos em Lei, com o afastamento ou suspensão do servidor, caberá ao segurado a obrigação de recolhimento diretamente ao BiriguiPrev das suas contribuições, enquanto servidor, assim como, as cotas patronais, considerando a base de cálculo prevista no art.94, nos percentuais definidos legalmente’
    (...)
    A partir do momento em que a parte autora retornou ao trabalho, a contribuição previdenciária voltou a ser descontada da sua remuneração.
    Por consequência, sua condição de segurada deveria ter sido restabelecida, sem condicioná-la ao recolhimento das contribuições do período de afastamento.
    Andou bem o Juízo a quo ao declarar, de forma incidental (para o caso concreto), o artigo 93, § 3º, da Lei Municipal nº 4.804/2006, por violar o princípio da solidariedade.
    (...)
    Diante do quadro apresentado, evidente que a suspensão do vínculo deve perdurar somente no período da licença. Com o retorno da parte autora ao trabalho, e a retomada dos descontos da contribuição previdenciária, deve haver, de forma automática, o restabelecimento da funcionária como segurada do recorrente.
    A r. sentença, pois, merece ser mantida, porque a procedência da ação era mesmo de rigor.”
    Quanto aos argumentos explanados pela parte recorrente, eventual discordância em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao pagamento de contribuição previdenciária no período em que a servidora gozava de licença sem vencimentos, revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Licença sem vencimentos. Contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.159.464-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11.12.2018).
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LICENÇA  SEM REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.3.2014 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 868.111-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6.5.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente